Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-28.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-28.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (APELADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO
EDUCACIONAL.
ÔNUS DA PROVA
.
APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC
.
DÍVIDA
.
NÃO COMPROVADA
.
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
.

DANOS MORAIS
.
CONFIGURADOS
.

MINORAÇÃO
.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

VALOR RAZOÁVEL
.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. Recurso da instituição de ensino.

II. Questão em discussão:

Relação de consumo e responsabilidade objetiva do fornecedor
; 2.
Negativação indevida e caracterização do dano moral
in
re

ipsa
.
3.
Manutenção do valor da indenização fixado na sentença.

III.
Razões de decidir:

Aplicação do art. 2o e art. 14 da Lei 8.078/90 (CDC). Súmula 479/STJ: "A inscrição irregular do devedor em cadastros de proteção ao crédito constitui, por si só, dano
moral indenizável" (STJ, Súmula 479). Precedente: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.425/SP, Relatório Minis. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19/06/2018.

C
omprovada a negativação indevida, sem demonstração da legitimidade do débito, subsumindo-se à tese consolidada e autorizando a manutenção da indenização.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários recursais majorados para
20
% (art. 85, §11, CPC). "A inscrição irregular do devedor em cadastros de proteção ao crédito constitui, por si só, dano moral indenizável" (Súmula 479/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:
art. 5o, X, da CF
;

art. 2o e art. 14 da Lei 8.078/90; art.
373
, do CPC
; ART.
85, §2o e §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.425/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
19/06/2018
;
STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS
;
STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
;
TJ MT
Ap
101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais, proposta
por
ANESIO RIETH
, julgou-a procedente,
declarou a inexistência dos débitos
sub judice,
condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária
desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE
, juros
de mora devidos
,

de
1% (um por cento) ao mês
,

desde o evento danoso
a
té a data de 31 de agosto de 2024, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa
apelante
alega
inexistência de falha na prestação do serviço
. Aduz
ausência de
ato ilícito praticado a ensejar condenação em
dano moral indenizável
. Argumenta pela exorbitância do valor da indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente
e ou a minoração do valor da indenização por Danos Morais
.

Contrarrazões (Num.

311048892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização de Danos Morais
resultou da
negativação
do autor
levada a efeito pela empresa requerida, junto aos órgãos de proteção ao crédito
. A
leg
a o autor,
ausência de justo motivo para
o lançamento do seu nome no rol dos inadimplentes.
O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num.
311048886
):

Diante do exposto, torno SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente deferida e considerando o que nestes autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido Inicial, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para os fins de:

DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, com a exclusão das anotações relativas às dívidas supracitadas dos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e de quaisquer outras instituições de proteção ao crédito.

CONDENAR a Requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, que deverá ser atualizado da seguinte forma:
1)
até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora devidos desde o evento danoso, deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
2)
a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo ( CC, art. 389, p. único).

CONDENO à Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, a teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

A
empresa
apelante não se conforma com o
decisum.
Entende que o juízo singular incorreu em equívoco, visto que não praticou ato ilícito ou falhou
na prestação d
e

seus
serviço
s. Ainda mais, considera exorbitante o valor arbitrado para indenização por danos morais.

A irresignação, porém, não prospera.

Inicialmente, importante salientar que a
relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3o, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

Saliente-se que, nos termos do

art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como
pontuou
o juízo singular
.

Ressai dos autos que o requerente se tornou
bacharel em Direito
. Concluiu seus estudos
no ano de 2018, pela Faculdade UNIC Educacional, atualmente mantida pela ANHANGUERA EDUCACIONAL
. Ao buscar financiamento para custeio de lavoura em instituição bancária de sua cidade, viu seu pedido negado, em virtude de registro de seu nome
em cadastro de inadimplentes, motivado por suposto débito junto à empresa requerida. Improdutivas
foram
as
tentativas de resolução na esfera administrativa.

O juízo singular, da análise das provas carreadas aos autos,
concluiu pela falha na prestação do serviço educacional, tendo a
requerida
incluído indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovar a legitimidade do débito cobrado.

O c. STJ já consolidou entendimento de que a
inscrição irregular do devedor em cadastros de proteção ao crédito constitui, por si só, dano moral indenizável (Súmula 479/STJ)
.

Ademais, nesse
contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe
no caso em tela é que a negativa d
o
autor, ora apelad
o
, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não
se desincumbiu de seu ônus,
qual seja,
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito d
o
autor
,
nos termos do artigo 373
,
do CPC
.

A
alegação de que
o dano moral
não se comprova, portanto, esbarra em decisão do c.
STJ
, que
já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

A
inscrição do nome d
o
autor, ora apelad
o
,
em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida,
portanto,
é indevida
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua
irresignação não merece guarida
, visto que
exp
ôs

o

autor apelad
o
ao ridículo.
D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A
apelante também não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
D
eseja a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais
necessita
ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual
e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica

n
o dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta
salários mínimos
) como máximo indenizatório (
STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação
dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apela
nte
,
não destoa
da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto,
mantenho o
decisum
em todos os seus
termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados
para
20% (vinte por cento
)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026